Tribunal: STF
Processo: AI 348292
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
vulnerados (Súmulas 282 e 356), além de se tratar de questão de
natureza contratual e processual ordinária, sendo indireta ou
reflexa a violação que pudesse existir ao texto constitucional